Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-58.2021.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008463-58.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA DANTAS - CPF: 621.833.823-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVA DANTAS - CPF: 621.833.823-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), ELIELTON SILVA ALVES - CPF: 059.536.739-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS E SILVA GONZAGA - CPF: 962.557.302-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO FONSECA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEREMIAS RODRIGUES JACINTO - CPF: 072.231.131-11 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. D. C. F. - CPF: 092.446.423-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DO CRIME COM HABITUALIDADE – RECURSO MINISTERIAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI DA LEI Nº 11.343/2006 – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA ILÍCITA – DOCUMENTO HÁBIL – READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA FECHADO - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova oral colhidos em juízo, revelam a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Se comprovado o vínculo
associativo entre o acusado e o adolescente, de natureza permanente e estável, caracterizada pela divisão estruturada de tarefas e funções, e que, juntos, promoviam o comércio de entorpecentes na região de forma contínua e habitual, resta configurada a conduta descrita ao tipo penal previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas.

Diante da incompatibilidade do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que pressupõe o intenso envolvimento de seus participantes com a atividade criminosa, com os requisitos do art. 33, §4º do mesmo diploma legal, não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado.

Demonstrando o envolvimento de adolescente no cometimento do crime, atestado pelo registro do boletim de ocorrência, que faz referência a toda qualificação, com número de documento oficial de identidade, é imperioso o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso VI, do art. 40 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Rafael Silva Dantas
comoincursonas sanções do artigo 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (Id. 159684241).

Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação da estabilidade e permanência e, também, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por sua vez, o Ministério Público pleiteia a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, diante da demonstração do envolvimento do adolescente nas condutas criminosas, bem como a alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o fechado.

Nas contrarrazões, acostadas nos Ids. 159684255 e 159684260, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 161133376, opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rafael Silva Dantas foi denunciado, juntamente com Jeremias Rodrigues Jacinto, como incurso no artigo 33,
caput
e no artigo 35,
caput
, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, porquanto, em conjunto com o adolescente Paulo Henrique da Conceição Fonseca, em 18/10/2021, por volta de 16h30min, em uma residência situada na Av. Brasil, na cidade de Lucas do Rio Verde, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, ofereceram, venderam, tinham em depósito, transportaram, traziam consigo e guardaram drogas (20,47g de maconha e 20,06g de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos estes capazes de causarem dependência física ou psíquica.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de parcial procedência da ação penal, para condenar o apelante na prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, no regime de pena inicial semiaberto.

Contra a sentença, tanto a Defesa quanto a Acusação recorrem.

Do recurso de Rafael Silva Dantas

A defesa pleiteia a absolvição do réu pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas, aduzindo que não há prova nos autos de que ele estava associado a outras pessoas na empreitada delitiva, não bastando para a condenação os depoimentos dos agentes policiais. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Todavia, o apelo não merece acolhimento.

Isso porque, a prova constante dos autos é farta e contundente em relação à associação para o tráfico entre o apelante e o adolescente Paulo Henrique, comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 159681840), registro do Boletim de Ocorrência (Id. 159681840 – pág. 4-9), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 159681840 – pág. 10-11), Exame Preliminar de Constatação (Id. 159681840 – pág. 13-15), Relatório Administrativo (Id. 159681840 – pág. 57), Termo de Entrega de Menor (Id. 159681840 – pág. 67), Laudo Pericial Definitivo (Id. 159681844 – pág. 1-5), fotografias (Id. 159681845 e 159681846) e Relatório Investigativo (Id. 159684150 – pág. 1-5), corroboradas pela prova oral coligida aos autos, cujas transcrições foram bem detalhadas pelo sentenciante.

Apesar de o acusado, quando interrogado em juízo, negar a prática delitiva, como pontuado pelo juízo sentenciante, trata-se de prova isolada nos autos, pois as declarações prestadas pelas testemunhas na Delegacia de Polícia foram confirmadas em juízo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, servindo, pois, para o édito condenatório.

A testemunha policial Valdir Braga Martins, “
narrou que receberam informações de que o acusado Rafael e o menor Paulo Henrique estavam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Em diligências, as quais duraram por cerca de 01 mês, verificaram que o acusado Rafael e o menor Paulo Henrique estavam residindo em uma casa na Av. Liberato Salzano e que estavam comercializando drogas em tal residência e na forma delivery. Viram o acusado Rafael e o menor Paulo Henrique vendendo drogas na residência e na forma delivery, juntos ou separados. Viram o acusado Rafael e o menor Paulo Henrique trocando drogas e dinheiro. Diante de fundadas suspeitas, abordaram os acusados e o menor, entraram na citada residência e lá encontraram pertences tanto do acusado Rafael quanto do menor Paulo Henrique. Na citada residência, bem como com o acusado Rafael e o menor Paulo Henrique, apreenderam drogas, quantia em dinheiro, plástico filme, recortes plásticos e balança de precisão, os quais são produtos ou instrumentos do crime de tráfico ilícito de drogas. Foi apreendido também um pedaço de madeira, o qual estava sendo utilizada pelo menor para cavar buraco para enterrar droga. Foi apreendido também uma motocicleta, mas não tem condições de afirmar que ela era utilizada para o tráfico de drogas. Com o acusado Jeremias foi apreendido quantia em dinheiro e droga. O acusado Jeremias disse que foi na residência para comprar droga, que a droga apreendida era para seu consumo e o dinheiro era de diárias que tinha feito. Não tem condições de afirmar que o acusado Jeremias estava traficando drogas e que integrava essa associação. O acusado Rafael e o menor Paulo Henrique estavam de fato associados para o tráfico ilícito de droga, de forma estável e permanente
.”

No mesmo sentido, foi a declaração do policial militar João Adelar Godois Santana, que ao ser ouvido em juízo declarou que:

“[...] que haviam recebido algumas informações referentes ao Jeremias apontando que ele estaria fazendo a distribuição e o recolhe de dinheiro para facção Comando Vermelho; que em relação ao Rafael, o Rafael e o adolescente Paulo Henrique estavam associados na comercialização de entorpecentes; que no dia dos fatos estavam realizando campanas quase em frente ao portão e viram Jeremias chegar com a motocicleta, parar do lado da casa próximo ao Mercado Baitaca e descer, se deslocando até o local onde estava o Rafael e o adolescente, ocasião em que entregou algo para eles, trocaram algo entre eles; que posteriormente ficaram alguns minutos no local e depois Rafael e o adolescente fora até os fundos; que deslocaram o veículo mais para baixo e viram que os réus foram até próximo de uma árvore no fundo; que se dirigiram para o lugar onde estava Rafael e o adolescente; que chegaram furtivamente e visualizaram Rafael com a droga, momento em que verbalizaram e também avistaram o adolescente agachado cavando; que realizaram a abordagem neles, oportunidade em que Rafael largou a droga e o Paulo Henrique, que estava com a madeira na mão, obedeceu a ordem emanada e posteriormente conduziram os acusados para a casa; que na residência ficou vigiando o Jeremias e os outros, enquanto os demais realizaram a busca no interior da residência; que foi encontrado balança e mais uma porção de entorpecente; que na Delegacia realizou a revista minuciosa e encontrou no bolso de Rafael 01 (uma) porção de pasta base de cocaína escondida e com Jeremias dentro de seu tênis havia 01 (uma) porção de maconha, posteriormente foi feito o boletim de ocorrência; que realizaram campanas anteriormente na moradia; que antes da prisão viram (policiais) o Rafael e o Paulo Henrique juntos fazendo a mercancia de entorpecentes na esquina da Rua Sarandi de forma revezada, uma hora o Rafael e outra hora o Henrique (Paulo), como o avistaram os dois na esquina da Rua Tupã fazendo entrega de entorpecentes naquela região ali; n)que o Jeremias em outra ocasião foi abordado lá com outras pessoas; que recorda que foi encontrado dinheiro com Jeremias, que na ocasião Jeremias falou que tinha trabalhado de servente de pedreiro, que então foram no local que Jeremias havia indicado como o lugar da prestação do trabalho, que a pessoa que Jeremias indicou disse que ele havia trabalhado um ou dois dias lá, mas que fazia dias e depois nunca mais havia voltado, que a pessoa afirmou que fazia mais de 08 (oito) dias que Jeremias havia trabalhado no lugar com os rapazes e nunca mais havia voltado; que ao ser indagado sobre o trabalho, Jeremias permaneceu com a versão afirmando que o dinheiro encontrado era do trabalho prestado como pedreiro, mas buscaram informações com as pessoas que Jeremias indicou e elas negaram. [...]”.

No tocante à estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação ao crime de tráfico de drogas, como salientado pelo magistrado
a quo
“
também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e oral alhures citadas, atestando a existência de uma “societas sceleris” entre o acusado Rafael e Paulo Henrique, com divisão de tarefas e repartição do lucro
”.

Calha frisar que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela investigação que culminou com a prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

“
Ademais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” (AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Desse modo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, tem-se que a prova dos autos desvendou não apenas a prática do crime isolado de tráfico de drogas, mas que o apelante mantinha com o adolescente forte vínculo associativo, de natureza permanente e estável, caracterizada pela divisão estruturada de tarefas e funções, e que, juntos, promoviam o comércio de entorpecentes na região de forma contínua e habitual, conduta descrita ao tipo penal previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Do mesmo modo, não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a incompatibilidade do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que pressupõe o intenso envolvimento de seus participantes com a atividade criminosa, justamente um dos requisitos negativos da benesse do artigo 33, §4º, do mesmo diploma legal.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Quantidade elevada de droga aprendida isoladamente, não serve para caracterizar vínculo associativo, mas somada às demais provas e circunstâncias que envolveram o fato criminoso, como a transferência do veículo ao recorrente, o preparo antecipado para fins de transporte de entorpecentes, o aguardo da chamada feita pelos demais agentes evidenciando a divisão de tarefas, além das declarações do réu à autoridade policial e as circunstâncias que envolveram a apreensão, denotam a existência de vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e demais associados (terceiros não identificados), não o qualificando como traficante ocasional. “(...) 2.
“Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”
(HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 197770 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)” (TJ-MT 10016742520218110051 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

Do recurso interposto pelo Ministério Público
.

O órgão ministerial, ao recorrer da sentença condenatória, insurgiu-se contra a não aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas e, também, contra ao regime inicial de cumprimento de pena aplicado.

Com razão o Ministério Público.

É que, uma vez demonstrado que o réu Rafael estava em conluio com o menor Paulo Henrique nas práticas delitivas, é de rigor o aumento da pena, nos termos do que dispõe o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse passo, a mera participação de menor de 18 anos de idade em crime dessa natureza, enseja a responsabilização penal prevista nessa causa de aumento.

No caso, não obstante o magistrado tenha afastado o reconhecimento da causa de aumento de pena por entender que não há nos autos documento idôneo para comprovar a menoridade do adolescente envolvido nos crimes, tenho que a menoridade de Paulo Henrique da Conceição Fonseca restou comprovada no boletim de ocorrência e nas declarações prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Além disso, o Termo de Entrega de Menor acostado no Id. 159681840 – pág. 67, demonstra que se tratava de pessoa menor de idade entregue a responsável.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“
Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.
” (STJ - ProAfR no REsp: 1619265 MG 2016/0209972-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/04/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Assim, considerando que const
a do boletim de ocorrência encartado aos autos no Id. 159681840 (pág. 4), a indicação da qualificação completa do adolescente, sua filiação, número do documento de identidade (RG), data de nascimento, naturalidade, endereço e, também, sua idade, informando que à época ele possuía 16 anos, entendo por suficiente, para fazer incidir a majorante prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao réu.

Nova dosimetria da pena

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)

A pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na etapa intermediária, foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas não aplicada a redução por força do tema repetitivo nº 190 do STJ (impossibilidade da pena abaixo do mínimo legal).

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a reprimenda deve ser aumentada em 1/6, o que torna definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006)

A pena-base foi fixada em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na etapa intermediária, foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, mas não aplicada a redução por força do tema repetitivo nº 190 do STJ (impossibilidade da pena abaixo do mínimo legal).

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a reprimenda deve ser aumentada em 1/6, o que torna definitiva em
3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa
.

Somada as penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, torna-se a pena definitiva em
9 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal e, ao pagamento de
1.400 dias-multa
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
da Defesa e,
dar provimento ao recurso
do Ministério Público, para reconhecer a incidência da majorante prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao réu, de modo a torná-la definitiva em
9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1.400 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023